Tribunal: STF
Processo: ARE 1323431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 6, p. 234): 
    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS EM CONCOMITÂNCIA COM O SISTEMA DE CRÉDITO PRESUMIDO – ART. 75, XXXI, "A" DO RICMS – IMPEDIMENTO DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE – CONTEÚDO AMPLO, EXCEPCIONADO APENAS PELAS HIPÓTESES PREVISTAS NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO – INSUSCETIBILIDADE DE REDUÇÃO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – DIREITO POSTULADO EM AÇÕES ANTERIORES – COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. 
    1. Rechaça-se preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, quando o recurso se contrapõe às questões abordadas no julgado monocrático. Preliminar rejeitada. 
    2. O princípio constitucional da não-cumulatividade, insculpido no art. 155, § 2º, inciso I, da CR, confere um direito público subjetivo ao contribuinte, consistente na garantia inexorável de poder abater/deduzir, em cada operação de aquisição de mercadorias, os montantes de ICMS cobráveis nas operações ou prestações anteriores (Roque Antonio Carrazza). 
    3. O direito ao creditamento afigura-se efetivo e amplo, tal como previsto na Constituição da República, admitindo apenas as exceções específicas indicadas em seu próprio texto (art. 155, §2º, II); não podem, pois, normas infraconstitucionais (leis complementares, regulamentos, convênios etc.) restringir o seu alcance, mediante imposição de métodos de apuração e recolhimento do imposto, que, via oblíqua, dificultem o gozo do direito e, assim, reduzam o alcance do princípio constitucional da não-cumulatividade. 3. Os limites objetivos da coisa julgada são as questões efetivamente decididas no curso do processo, como previa o art. 468 do CPC/73, vigente à época, delimitadas pelo pedido e pela causa de pedir. 
    4. Impõe-se a anulação do débito tributário na hipótese em que o lançamento da exação decorreu da impossibilidade de se cumular a operação de compensações entre crédito e débito com o sistema de crédito presumido, quando atuação administrativa semelhante, em oportunidade anterior, já foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal em demanda envolvendo as mesmas partes. Decisão protegida pela autoridade da coisa julgada material e, como tal, vincula posteriores atos envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir.
    5. Recurso provido.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6, p. 321).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, XXXVI e 102, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, discorre acerca do tema de fundo, sustentando, em suma, a impossibilidade de se conferir efeito prospectivo à coisa julgada, quando ela diverge da orientação posteriormente firmada pelo STF, seja em controle difuso ou concentrado.
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria, DJe 13.05.2016, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente